Tribunal: STF
Processo: ADI 1200
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-10
Data de publicação: 1995-02-10

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. LEI
COMPLEMENTAR N. 53, DE 28/11/1994, DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, SOBRE
APOSENTADORIA DE SERVIDORES ESTADUAIS. 2. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS
ARTS.61,  PAR. 1., II, LETRA "C" (VÍCIO DE INICIATIVA), 37, "CAPUT",
E II, E  40,  PAR.  2.,  TODOS  DA  CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 3.
RELEVÂNCIA DOS FUNDAMENTOS  DA  INICIAL  E CARACTERIZAÇÃO DO
"PERICULUM IN MORA". 4. MEDIDA  CAUTELAR DEFERIDA, PARA SUSPENDER,
ATÉ O JULGAMENTO FINAL DA  AÇÃO, A VIGENCIA DA LEI COMPLEMENTAR N.
53, DE 28/11/1994, DO ESTADO  DO ESPIRITO SANTO.